Tribunal: STF
Processo: ARE 1537905
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Utilização de provas produzidas em inquérito civil. Impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação civil pública. O recurso sustentava a nulidade de prova oral colhida no inquérito civil que embasou a ação, sob o argumento de ilicitude da prova.



    2. O fato relevante. Não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. A recorrente alega que “as oitivas na fase inquisitiva acabou por deixar de observar as exigências legais contidas na aludida legislação, deixando de observar, ainda, as regras constitucionais que regem o processo, seja ele o judicial, seja o administrativo”.



    3. A decisão anterior. A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento ao fundamento de que “a agravante manifestou desinteresse na produção de outras provas e aquiesceu no encerramento da instrução processual”, e que, “não cabe acatar o pedido de nulidade dos depoimentos colhidos pelo Ministério Público no inquérito civil, pois a parte poderá contraditá-los nos próprios autos da ação civil pública e, agora, sob os auspícios do devido processo legal”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de prova oral colhida no inquérito civil viola o art. 5º, inc. LVI, da Constituição, pela qual se vedam provas obtidas por meios ilícitos; e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário pode ser admitido, diante da alegada existência de repercussão geral sobre a matéria.



    III. Razões de decidir



    5. A mera alegação genérica da existência de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação adequada, não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 102, § 3º, da Constituição e pelo art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário quando não demonstrada, de forma fundamentada, a repercussão geral da questão constitucional debatida.



    7. A análise da legalidade da prova utilizada no inquérito civil exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "1. A admissibilidade do recurso extraordinário exige a demonstração fundamentada da repercussão geral da matéria constitucional debatida, não sendo suficiente a mera invocação genérica desse requisito. 2. A verificação da ilicitude de prova colhida em inquérito civil, demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LVI; e 102, § 3º; CPC, arts. 1.035, § 2º, e 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; ARE nº 1.528.786-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 10/03/2025; ARE nº 1.503.380-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - Ação civil pública - Pedido de nulidade de decisão que deixou de sanear o feito - Inadmissibilidade - Ausência de prejuízo - Agravante que manifestou desinteresse na produção de outras provas e aquiesceu no encerramento da instrução processual - Litispendência inexistente - Alegação de ausência de justa causa para a propositura da demanda que se confunde com o mérito - Depoimentos colhidos no inquérito civil que não contaminam a ação - Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 29, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 5º, inc. LVI, da Constituição da República.



    3.1. Assevera que “o V. acórdão recorrido, ao encampar a R. decisão interlocutória de piso, vulnerou expressamente a previsão contida nos incisos LVI do artigo 5º da Carta Magna. Isso porque, quando a decisão recorrida, encampando o entendimento do MM. Juízo de Primeira Instância, deixou de reconhecer a ilicitude da prova oral produzida pelo recorrido no bojo do inquérito civil que acompanhou a inicial, incorreu em grave, expressa e frontal afronta à norma prevista na Constituição Federal” (e-doc. 41, p. 7-8).



    3.2. Pede “seja deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, dando a ele integral provimento para, após reconhecer a vulneração ao dispositivo aqui citado, reformar o V. acórdão recorrido e, na sequência, reformar a R. decisão interlocutória agravada de modo a reconhecer a ilicitude daquela prova (depoimentos colhidos em sede de inquérito civil) e determinar seu desentranhamento dos autos, por ser esta a medida da mais lídima” (e-doc. 41, p. 11).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de repercussão geral:



    “O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade e, sendo assim, não merece trânsito. 



    Isso porque não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 102, §3º, da Constituição Federal, no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil e confirmada na Questão de Ordem no ARE 663.637, DJ em 12.9.2012, verbis: (...).” (e-doc. 50, p. 1).



    5. A agravante argumenta que “há sim repercussão geral na matéria debatida no Recurso Extraordinário interposto pela agravada, além do que fora ela, sim, detida e expressamente demonstrada nas razões do aludido recurso” (e-doc. 17, p. 2).



    6. Em contrarrazões, o agravado argumenta que “não se vislumbra a repercussão alegada, já que a questão relativa à análise da legalidade da prova é específica ao caso concreto. Não apontada interpretação que possa repercutir em outros casos concretos, interessando a matéria em discussão somente às partes envolvidas. No mais, o recorrente não demonstrou por meio de fundamentação relevante a presença da sobredita repercussão”, e que, “outrossim, também pretende o recorrente a análise de questões fáticas, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula 279 do C. STF” (e-doc. 62, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar. 



    8. Conforme asseverado pela decisão agravada, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    8.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) a presença do requisito da repercussão geral também é inquestionável, ao passo que a vedação de utilização de provas ilícitas é, sem dúvida, um dos maiores pilares do estado de direito que é o Brasil, sobretudo porque visa afastar os arbítrios estatais verificados outrora, pelo que a vulneração dessa norma constitucional, ainda que ocorrida em relação a uma pessoa, extrapola o processo e gera efeitos extra-autos. Assim, inegável a presença dos requisitos específicos e o cabimento do presente recurso.” (e-doc. 41, p. 6).



    8.2. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8.3. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Com efeito, a ausência de saneamento do processo está superada diante da informação de fls 2389/2390 dos autos originais, em que a agravante manifestou desinteresse na produção de outras provas e aquiesceu no encerramento da instrução processual.



    (...)



    Também sem razão ao alegar ausência de justa causa para a propositura da demanda, à medida que essa tese se confunde como mérito e, assim, o feito deve prosseguir devendo a parte produzir as provas que lhe convém. 



    Por fim, não cabe acatar o pedido de nulidade dos depoimentos colhidos pelo Ministério Público no inquérito civil, pois a parte poderá contraditá-los nos próprios autos da ação civil pública e, agora, sob os auspícios do devido processo legal.” (e-doc. 29, p. 3-5).



    11. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, Código de Processo Civil, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.528.786-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 10/03/2025, grifos nossos).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade recursal. Devolução de prazo. Ausência de justa causa. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.503.380-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator